Tribunal: CARF
Processo: 14333.000110/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000110/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.769 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
VÍNCULO ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/10/2004 a 17/10/2005
EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
É de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VIII, da CF, a
execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da
condenação, constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
Verificada a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias,
decorrentes da relação trabalhista, não alcançado integralmente pela execução
de ofício trabalhista, correto é o lançamento tributário, cuja competência é
privativa da Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente o lançamento tributário, materializado na NFLD no 35.909.354-0,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000110/2007-07
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000110/2007-07

relativa às contribuições previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas ao segurado empregado ALEXANDRE ESTUMANO MENDES, que teve seu
vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, porém a empresa não o incluiu nas
folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações a Previdência Social - GFIP, nas rubricas SEGURADOS, EMPRESA, SAT/RAT
e TERCEIROS, totalizando o valor de R$ 7.561,52 (Sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e
cinqüenta e dois centavos), no Livro de Registro de Empregados, haja vista que o segurado não
consta das folhas de pagamento e na GFIP.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Decorrem créditos previdenciários das decisões proferidas pelos Juízes e Tribunais do
Trabalho que homologuem acordo celebrado entre as partes antes do julgamento da
reclamatória trabalhista, pelo qual fique convencionado o pagamento de parcelas com
incidência de contribuições sociais para quitação dos pedidos que a originaram, ou o
reconhecimento de vínculo empregatício em período determinado, com anotação do
mesmo em CTPS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo a legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei no
8.212/91 e alterações posteriores.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Que a Recorrente suscitou em sua Impugnação a nulidade por defeito de origem
do Auto de Infração, por ter sido constatada sua construção de forma unilateral, com exclusão da
participação da Recorrente, o que fere o princípio da ampla defesa;
- Ratifica os termos integrais da Impugnação, que alega, preliminarmente, a
nulidade do Auto de Infração, visto que as diligências, exames, comparações e verificações sobre
todos os elementos que abrangeriam a matéria envolvida foram realizadas pela Fiscalização do
INSS, sem a participação da Recorrente, contrariando o Princípio da ampla defesa;
-Que a nulidade se exacerba mais ainda, quando se verifica que os levantamentos
basearam-se em constatações parciais realizadas em GFIP, relativas ao período de 01/98 a 13/05,
com abandono dos diversos elementos constantes da escrita e dos arquivos da empresa, tais
como: Declarações de Imposto de Renda, Fichas de Registros de Empregados e outros
documentos anexados aos autos, não analisados ou considerados pela Fiscalização. Que essa
insuficiência de base de fiscalização, levantamento e aferição de valores, não impediu que os
AI’s fizessem acompanhar de abundante e confusa documentação que ostenta incompatibilidades
fundamentais, tais como DAD, RL, DSD, RDA, FLD, CORESP, VINCULOS, TDM, MPF e
TIAD;
- Que em 18/04/2006, recebera outras 6 (seis) NFLD's, juntamente com 06 (seis)
Autos de Infração, referentes ao mesmo período e provavelmente com bis in idem em relação às
exigências em referencia, abreviando-se o tempo para analisar com vistas à impugnação, levando
o contribuinte a defender-se praticamente no escuro, acrescentando o cerceamento de defesa;
- Defende que a parcela do débito relativa aos fatos geradores ocorridos até o ano
base de 2000, foi atingida pelo instituto da decadência, já que transcorridos mais de 05 anos da
realização do auto lançamento pelo contribuinte. Adicionalmente, requer que seja reconhecido
estarem atingidos pela decadência todo e qualquer fato gerador relativo a 2001, em que houve
pagamento parcial do tributo, reconhecido pelas próprias NFLD's, hipótese em que o prazo
decadencial de 05 anos começa a fluir da ocorrência do fato gerador;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000110/2007-07

- Defende, também, que os lançamentos realizados por arbitramento encontram-se
nulos, pois a empresa possui contabilidade regular e somente alguns documentos seus foram
extraviados por furto de ex-funcionário, sobejando elementos suficientes para garantir uma
análise detalhada pela Fiscalização, que não deveria ter usado tal metodologia;
- Alega que é incabível a utilização, como índice de juros de mora, da taxa
SELIC, pois considera que é pacífico e firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial
contrário a esta utilização, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, bem
como aduz ser totalmente inconstitucional e ilegal esta utilização;
- Alega, também, que outro aspecto que caracteriza a nulidade de todas as NFLD's
é a imposição de multas excessivas em percentuais superiores aos previstos em lei, pois percebeu
que a Fiscalização impôs linearmente a multa estabelecida no art. 35, ll, da Lei ng 8.212/91, no
percentual de 15% (quinze por cento), o qual se aplica somente após o transcurso do prazo de 15
(quinze) dias de prazo para apresentação da impugnação. Aduz que a Fiscalização deveria ter
observado o disposto no mesmo dispositivo supramencionado, só que na letra “a”, ou seja, multa
de 12% (doze por cento) até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação. Defende que o
AFPS igualmente procedeu em erro, em relação a poucas NFLD, ao impor multa de 30% (trinta
por cento) e não 24% (vinte e quatro por cento), com base no mesmo dispositivo legal, já
alterado pela Lei ng 9.876/99. Com isso, entende que a imposição de multa deve ser cancelada;
- Ressalta que várias das NFLD's impugnadas imputam a defendente suposto
preenchimento equivocado de GFIP, com utilização de código de recolhimento errado e
consequente desconsideração dos valores pagos. Aduz que a simples ocorrência de erro material,
sem que dele decorra prejuízo ao Fisco, não pode dar guarida a cobrança de tributo e, com base
nisso, requer que sejam identificados os recolhimentos com códigos errados e abatidos os valores
apurados dos indicados como devidos;
- Salienta que foram desconsiderados pela Fiscalização e devem ser abatidos dos
valores devidos todos os recolhimentos efetivados em razão de acordos trabalhistas, pois estes
pagamentos são comprovados através dos documentos anexados aos autos. Aduz que se os
referidos empregados reclamantes trabalharam na empresa no período abrangido pelas NFLD's e
os pagamentos das contribuições foram realizados no referido lapso temporal é lógica a sua
dedução.
- Referindo-se à NFLD no 35.909.354-0. alega que lhe é indevida a obrigação de
recolher contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ao empregado Alexandre
Estumano Mendes, pois na reclamatória trabalhista do referido empregado foi feito acordo e
apurado o valor devido ao INSS. o qual já está sendo pago conforme comprovam os documentos
do Anexo X (doc. Anexo 10).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Preliminarmente, sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, por terem
as diligências, exames, comparações e verificações sobre todos os elementos que abrangeriam a
matéria não terem a participação da Recorrente. Afasto essa alegação, eis que diversamente do
levantado, a Recorrente foi instada a se manifestar e apresentar documentos, a exemplo do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD de fl. 44. Por evidente, embora
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000110/2007-07

não vigore nesta fase do procedimento a fruição das garantias do contraditório e da ampla defesa,
poderia a Recorrente apresentar suas razões pelas quais não procederia o lançamento tributário.
Nesse sentido, não padece de nulidade o procedimento fiscal, por supostamente
apenas se basear em constatações parciais realizadas em GFIP, relativas ao período de 01/98 a
13/05, com abandono dos diversos elementos constantes da escrita e dos arquivos da empresa.
Ora, ao contrário do que afirma a Recorrente, o presente lançamento se pautou na seguinte
documentação (relatório fiscal de fl. 51):
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas nesta notificação
as remunerações pagas, devidas e/ou creditadas ao segurado ALEXANDRE
ESTUMANO MENDES que teve seu vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do
Trabalho, porém a empresa não o incluiu nas folhas de pagamento e nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, bem como deixou de efetuar os recolhimentos devidos à Previdência
Social.
Os valores lançados neste crédito foram obtidos na Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS e livro de registro de empregado, haja vista que o segurado não consta
das folhas e GFIP.
Na determinação do valor mensal da remuneração do empregado foi considerado o
valor anotado na CTPS, no caso R$1.500,00, sendo esse valor distribuído nas
competências em que houve a prestação do serviço, ou seja, 10/10/2004 a 17/10/2005.
Os valores mensais podem ser constatados no Relatório de Lançamentos - RL que é
anexo da NFLD.
Portanto, o presente lançamento não se refere ao arbitramento das contribuições
(necessário, aliás, como ocorreu em outros procedimentos administrativos), mas sim da
constatação da presença de vínculo empregatício de empregado, sem que a Recorrente tenha o
incluído nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, bem como ter deixado de efetuar os
recolhimentos devidos à Previdência Social.
Assim, as alegações de “mérito” da Recorrente, quanto ao arbitramento, em nada
aproveitam ao presente lançamento, pelo que deixo de enfrentar tais matérias neste voto.
Também sem razão a alegação de que teve o seu direito de defesa cerceado, já que
recebera em um mesmo várias NFLD's e AI’s. Ora, o prazo para a defesa é prescrito pela lei, não
havendo margem de discricionariedade para sua dilação.
Quanto à alegação de decadência, importante destacar os seguintes marcos:
O presente procedimento (DEBCAD: 35.909.354-0), refere-se às contribuições
dos períodos em que Alexandre Estumano Mendes manteve vínculo empregatício com a
empresa, ora Recorrente, ou seja, de 10/10/2004 a 17/10/2005. A Recorrente foi cientificada do
procedimento fiscal em 2006, logo, é evidente a ausência da ocorrência da decadência.
Quanta às alegações de ser inaplicável a SELIC, também sem razão a Recorrente,
tratando-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete
sumular de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Quanto às alegações afetas à multa, coaduno com o acórdão recorrido:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000110/2007-07

12. Tratando da alegação do sujeito passivo de que o AFPS notificante impôs multas em
percentuais superiores aos previstos em lei, pois percebeu que a Fiscalização aplicou
linearmente a multa estabelecida no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, no percentual de 15%
(quinze por cento), o qual se aplica somente após o transcurso do prazo de 15 (quinze)
dias de prazo para apresentação da impugnação, aduzindo que a Fiscalização deveria ter
observado o disposto no dispositivo supramencionado, só que na letra “a", ou seja,
multa de 12% (doze por cento) até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação, ela é
improfícua, haja vista que verifiquei nas Instruções para o Contribuinte - IPC estar
explicitado que o recolhimento do crédito até 15 (quinze) dias do recebimento da
notificação, gera multa de 12% (doze por cento), com o percentual de 15% (quinze por
cento) sendo aplicado somente para recolhimentos após este prazo (fl. 02).
13. Com relação à alegação do interessado de que o AFPS igualmente procedeu em
erro, em relação a poucas NFLD, ao impor multa de 30% (trinta por cento) e não 24%
(vinte e quatro por cento), com base no mesmo dispositivo legal, já alterado pela Lei no
9.876/99, não consegui alcançar em minha analise do que se tratava e qual a sua ligação
com a NFLD em tela, pois não encontrei nos relatórios da mesma, nem nos documentos
carreados aos autos pelo fiscal e/ou pela empresa, algo ligado a este questionamento.
Destaco, ainda, que para o crédito em tela não se aplicam as alegações do contribuinte
de que os levantamentos basearam-se em constatações parciais realizadas em GFIP
(item 4.2), nem as relativas a decadência do crédito ( item 4.4), nem tampouco quando
ele aponta em sua defesa de que várias das NFLD's impugnadas imputam a defendente
suposto preenchimento equivocado de GFIP, com utilização de código de recolhimento
errado e conseqüente desconsideração dos valores pagos (item 4.8).
Já em relação ao argumento de que foram desconsiderados pela Fiscalização e
devem ser abatidos dos valores devidos todos os recolhimentos efetivados em razão de acordos
trabalhistas, pois estes pagamentos são comprovados através dos documentos então anexados aos
autos, assim pontuou o acórdão recorrido:
Ora, observei que existem Guias da Previdência Social - GPS anexadas ao fólios do
Auto de Infração - Al 35.909.349-3 (fls. 296/342 daquele processo), cujo código de
pagamento 2909 referem-se a Ação Trabalhista, entretanto elas não são relativas ao
período abrangido pelo crédito, exceção feita às GPS das competências 10/2004 (fl. 326
daquele AI) e 03/2005 (fl. 323 daquele Al), que são guias relativas a processos de
reclamatórias trabalhistas diferentes da que originou à NFLD em tela e não podem,
portanto, serem apropriadas ao crédito em questão.
Cumpre salientar que verifiquei que a empresa traz no item 9 da impugnação relativa ao
AI 35.909.349-3 (fl. 49 daquele processo), a alegação de que lhe é indevida a obrigação
de recolher contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ao empregado
ALEXANDRE ESTUMANO MENDES, pois na reclamatória trabalhista do referido
empregado foi feito acordo e apurado o valor devido ao INSS, o qual já está sendo pago
conforme comprovam os documentos do Anexo X daquele AI (fls. 359/365 daquele
processo). Com relação a esta alegação, trago à tona o dispositivo abaixo, que trata de
reclamatória trabalhista, constante na Instrução Normativa (IN) ng 03, de 14/07/2005:
Art. 128. Serão adotados os seguintes procedimentos de fiscalização quanto às
contribuições sociais incidentes sobre os fatos geradores reconhecidos por sentença
proferida em reclamatória trabalhista:
II - nas decisões cognitivas ou homologatórias cumpridas ou cuja execução se tenha
iniciado a partir de 16 de dezembro de 1998, é de competência da Justiça do Trabalho
promover de ofício a execução da cobrança das contribuições sociais, devendo a
fiscalização apurar e lançar exclusivamente o débito que porventura verificar em ação
fiscal, relativo às:
a) contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, conforme disposto no art. 94
da Lei n° 8.212, de 1991, exceto aquelas executadas pelo Juiz do Trabalho;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000110/2007-07

b) contribuições incidentes sobre remunerações pagas durante o período trabalhado,
com ou sem vínculo empregatício, quando, por qualquer motivo, não houver sido
executada a cobrança pela Justiça do Trabalho. (destaquei)
Parágrafo único. O disposto no inciso II do caput não implica dispensa do cumprimento,
pelo sujeito passivo, das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária.
16. Assim, com base no transcrito supra, agiu corretamente o AFPS notificante ao
lançar esta NFLD, pois analisando os valores das parcelas remuneratórias/indenizatórias
consignados nos cálculos homologados de liquidação de sentença constantes no
Demonstrativo do Cálculo de Liquidação da Sentença - JurisCalc (fl. 55/57), verifiquei
que estes valores, com exceção dos relativos aos períodos de 01 a 31/05/2005 e de 01 a
13/06/2005, referem-se somente as horas extras não recebidas pelo segurado e não à sua
remuneração recebida durante o período trabalhado, ou seja, a Justiça do Trabalho
executou a cobrança das contribuições incidentes apenas sobre as horas extras. Vale
salientar que verifiquei que consta no JurisCalc, também, a cobrança de SALARIO
RETIDO, referente aos períodos de 01 a 31/05/2005 e de 01 a 13/06/2005, ou seja, para
estes períodos ocorreu a cobrança judicial de contribuições previdenciárias relativas a
remuneração do trabalhador e, conseqüentemente, deverão ser excluídas da NFLD em
tela.
Desta forma, o crédito deverá ser retiticado de acordo com o transcrito abaixo:
(...)
Entendo correto o entendimento do acórdão recorrido. A Emenda Constitucional
no 20/98, que acrescentou o § 3o ao artigo 114 da Constituição Federal, dispôs que compete à
Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Essa disposição constitucional
encontra-se, atualmente, no inciso VIII, do artigo 114, de acordo com as alterações conferidas
pela Emenda Constitucional no 45/2004.
À época dos fatos geradores já vigorava a competência da Justiça do Trabalho
para cobrança/execução das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a e II. Aliás,
compulsando os autos, depreende-se que a Justiça do Trabalho executou as contribuições
devidas, relacionadas à lide trabalhista.
Nesse sentido, às fls. 55 e 56 consta o demonstrativo do cálculo e liquidação de
sentença, em que houve a incidência, em especial, das contribuições sobre as horas extras e seus
reflexos.
Por evidente, a Justiça do Trabalho não executou as contribuições incidentes em
todo o período laboral do então reclamado, mas apenas daquelas cuja base de cálculo fora objeto
da condenação trabalhista.
Ressalte-se que inexiste atribuição de competência para lançamento tributário de
quaisquer contribuições previdenciárias pela Justiça do Trabalho, instituto este de competência
privativa da Administração Tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Desta atividade de cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça do
Trabalho pode haver um posterior lançamento – formal e materialmente competente, nos moldes
do art. 142 do CTN – pelo fisco, como ocorreu no presente caso, ante a constatação do fato
imponível pela administração tributária, não alcançado pela execução das contribuições pela
Justiça do Trabalho.
Portanto, é competente a Justiça do Trabalho para reconhecer a incidência e
executar as contribuições previdenciárias, na forma do artigo 195, I, “a” e II da Constituição
Federal, incidentes sobre os valores de natureza remuneratória decorrentes de sentenças
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000110/2007-07

condenatórias ou objeto de acordo homologado. Essa atividade não se confunde com o
lançamento tributário, privativo da Administração Pública. E, tendo em vista que o lançamento
tributário não se confunde com as contribuições executadas antecipadamente pela Justiça do
Trabalho (a exceção daquelas já consideradas pelo acórdão recorrido), regular é o lançamento
materializado na presente NFLD.
Ante ao exposto, voto em rejeitar a preliminar, afastar a decadência e, no mérito,
negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital